Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS (ART. 57, I, DA LEI No 9.615/1998 – “LEI PELÉ”). DISCUSSÃO SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES À ESPÉCIE. APLICAÇÃO DO ART. 161, § 1o, DO CTN NO FEITO RESCINDENDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA EM RAZÃO DA NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (ART. 966, V, DO CPC) E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA No 176 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

1. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica.

2. Na presente ação rescisória, o objeto diz respeito à configuração do vício rescisório no acórdão rescindendo em virtude da suposta contrariedade ao decidido pelo STJ no Tema no 176 dos repetitivos (REsp no 1.112.743/BA; REsp no 1.111.117/PR; REsp no 1.111.118/PR; REsp no 1.111.119/PR e REsp no 1.112.746/DF).

3. Não obstante o autor tenha vindicado a aplicação da taxa SELIC no feito do qual é oriundo o acórdão rescindendo, é certo que a orientação estampada no julgado foi de impossibilidade de aplicação da referida taxa, porque a sua utilização não se compatibilizaria com a sistemática de atualização monetária prevista na hipótese da contribuição do art. 57, I, da Lei no 9.615/1998, conforme disposto no art. 54 do Decreto no 7.984/2013. Firmado o referido entendimento na 2a Turma Cível (Acórdão no 837471) deste Tribunal, é certo que o recurso especial interposto pelo ora autor contra o julgado nem sequer foi admitido, tendo o STJ expressamente ressaltado que o ora autor deixou de impugnar os fundamentos do acórdão ora rescindendo, que amparavam o entendimento de que a aplicação da taxa SELIC não atenderia à situação dos autos.

4. Nesse contexto, o autor defende utilizar a via da ação rescisória sob o pretexto da adequação do entendimento ao Tema no 176 da sistemática dos repetitivos, quando, em verdade, o que pretende é instrumentalizar a referida via como sucedâneo recursal para revisão de interpretação jurídica, tendo em vista que não logrou êxito em reformar o provimento jurisdicional concedido no âmbito do STJ, instância em que, quanto ao ponto, o recurso especial interposto nem sequer superou a barreira da admissibilidade.

5. A violação de norma jurídica que enseja a propositura da ação rescisória (art. 966, V, do CPC) é a manifesta, absurda e teratológica, seja porque a “Ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão” (AR 2702 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2019, Dje 16-09-2019), seja porque não cabe “colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’’’.(RE 590809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2014, DJe 24-11-2014). Dessa forma, ausente a configuração de flagrante violação à norma jurídica e presente o intuito de modificação de razoável interpretação sobre a matéria de direito controvertida, sobre a qual o autor não logrou êxito em reformar nas vias recursais adequadas, não lhe socorre a via da ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso e/ou instrumento para uniformização de jurisprudência.

6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. Prejudicado o agravo interno.